Tribunal: TJMT
Processo: 0000404-59.2015.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RAC. 0000404-59.2015.8.11.0029
Vistos etc.
Indefiro o pedido constante do ID no 36154991, porquanto não constou da intimação das partes (ID no 30393465) a advertência de que o não comparecimento à audiência de tentativa de conciliação, configuraria ato atentatório à dignidade da justiça e ensejaria a aplicação de multa, consoante art. 334, § 8.o, do CPC/15.
Intime-se.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora